Tribunal: TJMT
Processo: 1024310-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1024310-07.2022.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO SANTOS SENE
IMPETRANTE: RAILTON FERREIRA DE AMORIM
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO
EMENTA
HABEAS CORPUS - ESTELIONATO TENTADO, FRAUDE ELETRÔNICA, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1. PRETENDIDA DECLARAÇÃO NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - 2. NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1. A via estreita do habeas corpus não comporta exame da alegada nulidade da medida de busca e apreensão previamente autorizada pelo juízo a quo por suposta ausência de elementos comprobatórios autorizem tal medida, enseja o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
2. Do mesmo modo, inviável debater a tese de ausência de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024310-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Outras fraudes, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS SENE - CPF: 057.751.711-28 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
ESTELIONATO TENTADO, FRAUDE ELETRÔNICA, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1.
PRETENDIDA DECLARAÇÃO
NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
- INVIABILIDADE – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - 2.
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada nulidade da medida de busca e apreensão previamente autorizada pelo juízo
a quo
por suposta ausência de elementos comprobatórios autorizem tal medida, enseja o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2. Do mesmo modo, inviável debater a tese de ausência de autoria em sede de
habeas

corpus
, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Railton Ferreira De Amorim, em favor de
Bruno Santos Sene
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1016179-14.2022.8.11.0042.

Pretende-se, com o presente
writ,
seja
declarada a nulidade da decisão judicial exarada pela autoridade judiciária (NIPO), que decretou a medida de busca e apreensão domiciliar
, sob alegação de que o paciente sequer mora lá e porque a medida carece de fundamentação concreta, eis que baseada em uma investigação sem descrever nomes.

Nesse sentido, aduz que existe apenas
“...uma investigação sem descrever nomes, se eram as mesmas pessoas que ali estavam, o que faziam de concreto ali. Mas, o Paciente por apenas estar lá no dia das buscas, a policia levou seu celular, carro e objetos pessoais dentro do veículo e ainda foi preso.”
(pag. 05-PDF) e que “
...com o objetivo de apurar a possível existência a realidade da denuncia anônima, apenas foram constatados pelos policiais civis movimento de pessoas (sem identifica-los e suas quantidades), informações de vizinhos (sem indicar quem ou a quantidades de pessoas entrevistadas), não vislumbraram quem são as pessoas que entram e saem da casa, apenas fotos da casa e de alguns carros que ali estavam sem dizer data e horário.”
(pag. 04-PDF).

Anota ainda que “
(...) inexistência de indícios mínimos de materialidade delitiva que estava ocorrendo na residência investigada, bem como no qual o PACIENTE estava no momento da busca e apreensão que autorizam a decretação da medida cautelar.”
(pag. 08-PDF). Finaliza, não haver qualquer justificativa idônea para a decretação da medida, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade da decisão coatora.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente,
REQUER SEJA CONCEDIDA A ORDEM, declarando a nulidade da decisão que decretou a medida cautelar de busca e apreensão
em face da residência em que o PACIENTE se encontrava, consequentemente de todas as apreensões feitas e demais atos decorrentes da investigação, oportunidade em que também pugna pela
sustentação oral
em plenário de julgamento (id. 151837667, pág. 11).

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

152336669) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 152516663/152516664)

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pela
denegação
do presente
writ
, consoante entendimento assim ementado:

“
Habeas Corpus: Estelionato tentado, fraude eletrônica, corrupção de menor e associação criminosa - Busca-se seja declarada a nulidade do decisum que decretou a medida cautelar de busca e apreensão em face da residência em que o paciente se encontrava e, via de consequência, de todas as apreensões feitas e demais atos decorrentes da investigação - Liminar indeferida - Não há que cogitar em irregularidades na medida de busca e apreensão domiciliar judicialmente autorizada quando esta se ancora, devidamente, nos ditames dos arts. 240 a 243, todos d Lei Adjetiva Penal – Ausência de fundamentação idônea não verificada - Após o recebimento de denúncia anônima e investigações preliminares, o requerimento de busca e apreensão formulado pela Autoridade Policial fora submetido à cláusula de reserva jurisdicional, eis que o juízo acoimado de coator, convencido da existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, assim como da pertinência, importância e indispensabilidade da medida para a conclusão das investigações, com fundamento no artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, art. 5o, inc. XII, da Constituição da República, deferiu a busca e apreensão ora questionada - Sobre a alegação de que a residência alvo da diligência não pertencia ao insurgente, com a justificativa de que este apenas se encontrava no local no momento da realização da busca domiciliar, sendo, portanto, estranho às investigações, urge frisar que a busca pessoal no ora paciente e demais presentes no imóvel ocorreu como desdobramento lógico da diligência concretizada (busca e apreensão domiciliar judicialmente decretada), até porque, além da fraude eletrônica e estelionato tentado, existia a imputação da prática de crimes permanentes aos custodiados, como associação criminosa e corrupção de menores, protraindo-se no tempo o estado de flagrância, de modo que, diante das circunstâncias, a busca domiciliar, assim como as pessoais, restaram legitimadas - Ademais, o mandado de busca domiciliar contempla alvo certo e descrição suficiente do endereço (Rua 32, Quadra 55, Casa 19, Bairro CPA III (Setor 5), Cuiabá/MT), menciona expressamente a finalidade da diligência (busca e apreensão domiciliar, em atendimento ao requerimento formulado pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 5, inciso XI, da Constituição Federal c/c o art. 240. §1° do CPP) e ostenta a assinatura do magistrado subscritor, em franca obediência aos ditames do Código de Processo Penal - Pela denegação da ordem”
(id. 152785169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
Bruno Santos Sene
busca pela
declaração de nulidade da decisão judicial
exarada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT

(NIPO),
que decretou a medida de busca e apreensão domiciliar
, ao argumento de sequer mora lá e porque a medida carece de fundamentação concreta.

Não obstante irresignação,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida
,
mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).

Ao que consta dos autos, trata-se de
representação de medida cautelar sigilosa de busca e apreensão domiciliar e afastamento de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos na busca
, formulada pela Autoridade Policial, nos autos do Inquérito Policial n.o 215.4.2022.32900, cujo o objetivo é apurar a prática dos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, sendo tal medida deferida pelo magistrado
a quo.

Como consequência, o ora paciente, no dia 09/11/2022,
foi preso em flagrante delito
(autos n. 1016891-04.2022.8.11.0042) pelo cometimento, em tese, dos
crimes de estelionato eletrônico tentado, corromper ou facilitar a corrupção de menores, associação criminosa
, sendo que em audiência de custódia, o
indiciado foi agraciado com a liberdade provisória
, mediante uso de tornozeleira eletrônica.

O juízo primevo deferiu a medida supracitada, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) Infere-se dos autos, que no dia
07/07/2022, o Delegado

cumpriu buscas num “escritório” utilizado para a prática de crimes de estelionato
, oportunidade em que foram conduzidas 10 (dez) pessoas que se encontravam praticando delitos de fraudes eletrônicas.

No dia
21/07/2022 outro “escritório” foi fechado, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido
também por este Núcleo de Inquéritos Policiais, oportunidade em que foram
flagranteados 08 (oito) suspeitos aplicando crimes virtuais.

Em ambos os crimes, a modalidade é
conhecida como “golpe da OLX”
e, foi repercutida na mídia estadual e nacional, haja vista, que à abrangência das vítimas tanto estatualmente, quanto nacionalmente. Em decorrência dos casos terem sido midiáticos, aumentou o número de denúncias relatando outros locais em que supostamente há pessoas desempenhando as práticas criminosas de estelionato.

Extrai-se que, por meio da
Denúncia n.o 290/2022, a qual relatou que no endereço Rua 32, Quadra 55, Casa 19, Bairro CPA III (Setor 5), Cuiabá/MT, no horário comercial, há um fluxo anormal de pessoas, carros e, de pessoas inclusive fazendo o uso de tornozeleira de monitoramento eletrônico, indicando um possível “escritório para a prática de crimes virtuais”.
Decorrente da denúncia constata-se que o Relatório de Investigação n.o 2022.13.75839, consta que fora diligenciado a campo, e
confirmou a verossimilhança das notícias recebidas
, principalmente tendo sido relatado pelos vizinhos, o fluxo e, que os jovens que frequentam o local passam grande parte do dia manuseando aparelhos celulares.
Outro Relatório de Investigação
n.o 2022.13.76949
também reforça a tese que no local representado, é utilizado como abrigo para as atividades ilegais
.

Na representação, destaca-se que esses “escritórios” são sempre em locais com pouco trânsito, o que dificulta o monitoramento da casa e, caso haja, algum monitoramento anormal, é repassado ao grupo pelos chamados “olheiros”.
(...)
No caso posto, vislumbro que a Representação e os autos das investigações encartados, são detalhados e descrevem de forma individualizada e minuciosa o envolvimento do suspeito com os crimes em voga.

Ambos os requisitos, quais sejam, o periculum in mora, consubstanciado no risco iminente dos suspeitos em continuarem persistindo na prática criminosa e alimentando o mercado de crimes virtuais. Extrai-se das investigações, que o local representado é utilizado para a prática de fraudes eletrônicas, o que indica a presença do fumus boni iuris. Desta feita, passo a dispor sobre as medidas cautelares requeridas.

I – DA BUSCA E APREENSÃO:

O Código de Processo Penal, em seu art. 240, §§ 1o e 2o reluzem que: (...)

(...) Consta dos atos a identificação suficiente do local onde será necessária a diligência, de acordo com a previsão disposta no art. 243 do Código de Processo Penal, tendo a Autoridade Policial, descrito a fundada suspeita de práticas delituosas no local representado.

Já assentou o Pleno do Superior Tribunal Federal, através de voto do Min. Celso de Mello, dispondo sobre a possibilidade da aplicação das medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela Carta Magna, in totum: (...)

Logo, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a busca e apreensão se faz extremamente necessária no presente caso, ante as provas até o momento colhidas. (...) Dessa feita, com escopo no ordenamento, assim como, nos precedentes jurisprudenciais e, considerando que há configuração de elementos concretos, tendo sido preenchidos todos os requisitos autorizadores das respectivas medidas cautelares sigilosas deferidas, por conseguinte, resta autorizada os seus deferimentos.

Ex positis, com fundamento no artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, artigo 5o, inciso XII, da Constituição da República e,
considerando a conveniência do pedido e sua importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder
:

I)
A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO:
Medidas com o fito de auxiliarem na conclusão da apuração de autoria dos crimes apurados, diligências a serem cumpridas no seguinte endereço: 1. Rua 32, Quadra 55, Casa 19, Bairro CPA III (Setor 5), Cuiabá/MT. (...).”
(id. 103273682)

Dentro dessas considerações,
não visualizo, a manifesta ilegalidade na busca e apreensão domiciliar realizada,
porquanto precedida de autorização judicial a qual, em decorrência de operação policial em que se objetiva apurar a pratica dos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa (Inquérito Policial no 215.4.2022.32900) se convenceu o magistrado da existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva assim como da pertinência, importância e indispensabilidade da medida.

Nesse sentido, ao homologar as prisões em flagrante, o Juízo singular assim se manifestou:

“(...) Inicialmente, no que se refere ao pleito defensivo pelo reconhecimento da ilegalidade na prisão em flagrante dos custodiados, verifica-se que
não há qualquer demonstração de ilegalidade no ingresso da equipe policial no local, haja visto que havia uma determinação judicial para a realização da busca domiciliar, e em decorrência lógica da operação policial, foram realizadas buscas nas pessoas ali presentes, portanto, a princípio, não se verifica nenhuma ilegalidade no mandado de busca e apreensão, motivo pelo qual, INDEFERIDO os pleitos defensivos quanto a este requerimento.

Ainda quanto à ilegalidade alegada, as
defesas também afirmaram que a flagrância não deveria ser mantida, em observância da natureza dos crimes que investigados, entretanto, verifica-se que além do estelionato tentado e da fraude eletrônica, existem imputações de crimes permanentes
aos custodiados, como a formação de quadrilha e a corrupção de menores, que por sua vez, são permanentes,
desta forma, restando demonstrada a situação de flagrância, motivo pelo qual
, HOMOLOGO as prisões
em flagrante dos

autuados. (...)”

(id. 103742515)
.

Logo, verifica-se que houve denúncia previa, alvo certo e descrição suficiente do endereço, relatos da vizinhança indicando um possível escritório para a prática de crimes virtuais, e operação policial confirmando a verossimilhança das notícias recebidas, o que remete a precária conclusão de que para se elidir tais elementos de informação seria inevitável revolvimento de fatos e provas, algo impossível no
wirt,
porquanto demandaria dilação probatória.

Neste cenário não é possível detectar de forma cabal e indene de dúvidas tal ilegalidade, do modo que eventual instrução criminal permitirá esclarecimentos de eventuais dúvidas de diligências prévias e se constituem elementos idôneos de convicção aptos a autorizar a relativização do comando constitucional previsto no art. 5.o, inciso XI.

Nesse sentido, destaco o precedente a seguir,
mutatis mutandis
:

“O artigo 240 do Código de Processo Penal permite a busca e apreensão que, consoante o disposto nos artigos 243 do aludido diploma legal e 93, inciso IX da Constituição Federal, deve ser autorizada por meio de decisão judicial fundamentada, notadamente porque implica limitação à liberdade individual. 2. Na espécie, a busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita da prática de crimes pelo corréu, integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade da prova dela decorrente. Precedentes. 3. Constando expressamente da decisão que autorizou a busca e apreensão que a medida se destinava a obtenção de prova material da possível autoria de crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, bem como o local em que deveria ser cumprida, inexiste qualquer ilegalidade no fato de a magistrada haver conferido ao referido pronunciamento judicial força de mandado para cumprimento, uma vez que atendidos os requisitos previstos no artigo 243 da Lei Penal Adjetiva”
(STJ, RHC 113009/MG, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, data de julgamento: 17/10/2019, DJE 25/10/2019).

Ademais, no que se refere a tese defensiva de que residência alvo da diligência não pertencia paciente, apenas se encontrava no local no momento da perpetração da busca domiciliar, sendo então, estranho às investigações, conforme bem apontado pela autoridade tida de coatora, a busca pessoal realizada das pessoas presentes no imóvel decorreu de um desdobramento lógico da diligência concretizada, sobretudo considerado existia a imputação da prática de crimes permanentes, o que legitima a medida.

Destarte, no que se refere a alegada negativa de autoria, trata-se de ilação que também demanda incursão no conjunto fático-probatório, por isso, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, a qual, repita-se, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e
Enunciado n. 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam
indícios suficientes de autoria
, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada, vez que tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de Bruno Santos Sene, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022